Tribunal: TJSP
Processo: 2232096-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO. Indeferida a penhora de 1/3 sobre os ganhos de trabalhador autônomo. Impenhorabilidade dos recursos destinados à subsistência do executado e de sua família. Exequente não demonstrou que o devedor não necessita da integralidade de seus rendimentos, o que permitiria a relativização da regra contida no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.